Tribunal: TJSP
Processo: 0005045-67.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à submissão do agravado a exame criminológico, pois foi condenado por crimes graves e possui longa pena a cumprir - Descabimento - Recorrido que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Ausência de prática de faltas disciplinares

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à submissão do agravado a exame criminológico, pois foi condenado por crimes graves e possui longa pena a cumprir - Descabimento - Recorrido que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Ausência de prática de faltas disciplinares recentes, demonstrando que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame, como bem decidiu o Juízo 'a quo' - Recurso não provido.